Tribunal: TJBA
Processo: 8051079-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051079-29.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA

APELADO: CLAUDIA SANTOS DE MACEDO

Advogado(s)
:
ALICE CARLA REIS SOUTO, DAVI SARAIVA ARRUDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. OBRA REALIZADA EM IMÓVEL VIZINHO QUE CAUSOU DANOS. INTERDIÇÃO PELA CODESAL. RISCO DE DESABAMENTO ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO QUE OBJETIVA COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A OBRA REALIZADA PELO APELANTE. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA CORROBORAÇÃO DA OBRA ÀS PATOLOGIAS DE ENGENHARIA PREEXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O cerne da questão versa sobre a (in)existência de responsabilidade civil do apelante, nos danos causados no imóvel da apelada.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apelante realizou obras de construção de unidade de supermercado e contenção em encosta em terreno vizinho ao imóvel da apelada, que causaram danos ao imóvel desta, resultando em risco de desabamento, obrigando-a a desocupar sua residência, conforme fotos e notificação da Defesa Civil – CODESAL de ID 58429696.

A perícia judicial foi realizada na origem, com vistas a apurar o nexo de causalidade entre a realização das obras e os danos encontrados no imóvel da apelada (ID 58430527/58430528).

Da análise detida do laudo emitido pela expert, observa-se que o imóvel da recorrida é situado aos fundos do empreendimento (ID 58430527 – fls. 05). Verifica-se que o imóvel foi construído sem as cautelas necessárias, como projeto, atuação de engenheiro e técnicas de engenharia necessárias para a construção de imóveis seguros (ID 58430528 – fls. 24).

Entretanto, a perita judicial atesta que as obras realizadas pelo apelante aceleraram e contribuíram para os danos que o imóvel apresentou.

Resta clara que a atitude do apelante foi danosa à apelada, provocando-lhe o dano moral, ocorrendo uma modificação a diminuir o seu animus.

A indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento causado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita, o nível econômico das partes e o grau de culpa do agente infrator, sempre obedecendo o princípio da proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto.

In casu, o valor atribuído a título de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), repõe o dano sofrido e se situa dentro dos parâmetros que norteiam indenizações desta natureza.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8051079-29.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, apelante ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELLI e apelada CLÁUDIA SANTOS DE MACEDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II